Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706362-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BIONARDO DE SOUZA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva em desfavor da Fazenda Pública, acolheu parcialmente a impugnação do agravante, nos seguintes termos (ID 140431733, autos originais): “Em face das considerações alinhadas, ACOLHO, EM PARTE, IMPUGNAÇÃO para fixar o valor da execução em R$ 8.717,31 (oito mil, setecentos e dezessete reais e trinta e um centavos), conforme planilha de ID 136775138. Em face ao princípio da sucumbência, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, devendo o autor pagar a metade desse valor e os honorários advocatícios fixados na decisão de ID 133099312 ficam reduzidos pela metade. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3a, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se requisições de pagamento de pequeno valor, conforme decisão de ID 132905480, observando os valores fixados neste momento.” Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) deve ser suspenso o feito nos termos do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 2) o exequente/agravado não tem legitimidade para executar o título; 3) não são devidos honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Os honorários devem ser suportados exclusivamente pelo exequente/agravado, cuja base de cálculo seria o excesso apurado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o do CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. 1. SUSPENSÃO DO PROCESSO: TEMA REPETITIVO 1169 Requer o agravante a suspensão do processo originário e do presente recurso até a definição, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tema 1169. Contudo, não lhe assiste razão. O STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Busca-se definir se, para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, é imprescindível a prévia liquidação ou se os cálculos apresentados pelo exequente já traduzem a liquidez necessária para a execução individual. A controvérsia recursal da qual se origina o presente agravo de instrumento não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Ressalte-se que a referida questão não foi sequer debatida em primeira instância. Logo, como a matéria recursal não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. REJEITO a preliminar. 2. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA: EFEITO SUSPENSIVO Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de que o agravado não teria legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, haja vista ter sido servidor da extinta Fundação Educacional e o título executivo ter condenado apenas o Distrito Federal. Os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ademais, importante oportunizar o contraditório, a fim de que o agravado traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pelo agravante. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator